Tribunal: TCU
Processo: 038.768/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4311/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, à exceção daqueles de interesse dos srs. Carlos Alberto dos Santos Zembrzuski, Paulo Roberto dos Santos e Carlos Cesar Deodato, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 038.768/2020-8 (REFORMA) 1.1. Interessados: Carlos Alberto dos Santos Zembrzuski (XXX.832.900-XX); Carlos Cesar Deodato (XXX.846.471-XX); Gerson Borges Martins (XXX.315.706-XX); Gilnei dos Santos Silveira (XXX.824.217-XX); Marcelo Alves (XXX.063.991-XX); Paulo Roberto dos Santos (XXX.072.106-XX) 1.2. Órgão: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Sefip que, previamente à apreciação conclusiva dos atos de interesse dos srs. Carlos Alberto dos Santos Zembrzuski, Paulo Roberto dos Santos e Carlos Cesar Deodato, verifique a exação do adicional de tempo de serviço conferido aos inativos, haja vista o aparente cômputo de tempo de atividade privada para a concessão da vantagem.